Tribunal: TJPA
Processo: 0011950-87.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011950-87.2015.8.14.0301

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: FERNANDO JOSE PURIFICACAO BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. PROCESSO DE ORIGEM EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS MESMOS AUTOS. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL EM FASE RECURSAL COM O INTUITO DE NOVA ANALISE DA DIVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA PARA COMBATER OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os autos tratam sobre Embargos à Execução impugnando cálculo apresentado a partir de título judicial transitado em julgado advindo do processo nº 0026370-17.2005.8.14.0301.

2. A perícia judicial foi realizada para averiguar o valor correto do débito, mas a parte embargante, ora executada, se manteve inerte a respeito do relatório.

3. Sentença homologando os valores advindos da contadoria judicial.

4.
O Agravante sustenta que o cálculo de fls. 73 informa um vencimento-base de R$ 300,00 (trezentos reais), enquanto o contracheque informa R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), bem como o cálculo da gratificação HPS está no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) enquanto o contracheque indica R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais). Tal equívoco repete-se sucessivamente nos meses subsequentes. Além disso, os cálculos contemplam meses efetivamente recebidos pelo autor, o que não deveria está incluso, sendo o período de fevereiro de 2005 a dezembro de 2005, conforme contracheques de folhas 20.

5. Contudo, os cálculos apresentados não padecem de vício, sendo titulo a ser contabilizado em fase de liquidação de sentença, o que ocorreu na presente demanda. Além disso, fora aplicado o Tema 810 do STF e 905 do STJ.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
, este interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra
DECISÃO MONOCRÁTICA
proferida pela relatora que declarou a intempestividade da Apelação Cível interposta pelo ora agravante e em sede de Remessa Necessária, manteve a sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém nos autos do Embargos à Execução,
em face de
FERNANDO JOSÉ PURIFICAÇÃO BRITO,
ora agravado.

A demanda teve início a partir dos Embargos à Execução feitos pelo Município de Belém contra cobrança feita pelo Sr. Fernando Jose Purificado Brito advindo de título judicial transitado em julgado de nº 0026370-17.2005.8.14.0301 no valor de R$ 555.970,58 (quinhentos e cinquenta e cinco mil novecentos e setenta reais e cinquenta e oito centavos) mais o valor principal da demanda e os honorários advocatícios.

Ocorre que o executado entende que o valor devido seria o de R$ 391.162,02 (trezentos e noventa e um mil cento e sessenta e dois reais e dois centavos) e não o pleiteado pelo exequente em fase de liquidação de sentença no processo de origem.

Em manifestação aos Embargos, o exequente, ora embargado, impugnou todos os cálculos apresentados pelo embargante e pediu pela continuidade do cumprimento de sentença no processo de origem.

Em continuidade, o executado pediu pela continuidade dos embargos à execução para ser levado a perícia contábil para averiguar os valores devidos.

Em manifestação da perícia judicial, este apurou como valor devido até o dia 24/07/2018 a quantia de R$ 708.783,00 (setecentos e oito mil e setecentos e oitenta e três reais) a serem pagos ao exequente.

Em sentença publicada no dia 24/07/2019, após a devida intimação das partes, o Juízo de cognição constatou que o exequente concordou com os valores devidos e o executado se manteve inerte, assim homologou os valores devidos da seguinte forma: ao embargado o valor de R$ 644.348,19 (seiscentos e quarenta e quatro mil e trezentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos) e ao seu patrono a quantia de R$ 64.434,82 (sessenta e quatro mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

Inconformado, o Município de Belém interpôs recurso de apelação no dia 16/12/2019, alegando a ocorrência de erro material, divergência entre a base de cálculo e o cálculo apresentado pelo exequente. Exemplifica que o cálculo informa um valor de vencimento de R$ 300,00 (trezentos reais), enquanto, no contracheque estaria informando o valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais). Da mesma forma em relação a gratificação denominada HPS, no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), enquanto o contracheque indica R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais).

Também afirma que o cálculo contempla meses que teriam sido efetivamente recebidos pelo autor, como o período de fevereiro/2005 a dezembro/2005.
Defende tratar-se de matéria de ordem pública, razão pela qual urge o provimento do recurso para que seja determinado o refazimento dos cálculos com a dedução dos excessos.

Pugnou ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença a fim de que os cálculos de liquidação sejam realizados em conformidade com o entendimento fixado pelo STF, afastando o excesso.

Em certidão da Secretaria da Vara das Fazendas, o recurso foi constatado como intempestivo.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Sobreveio a Decisão Monocrática, ora recorrida, nos seguintes termos:

(...)

Desta forma, diante da intempestividade, deixo de conhecer do recurso de apelação cível interposto pelo Município de Belém.

Tratando-se de sentença contra a Fazenda Pública, sujeita-se ao duplo grau de jurisdição, como condição para produção de seus efeitos. Assim, suscito de ofício a
Remessa Necessária,
nos termos do art. 496, do CPC, passando a sua análise.

(...)

Assim, não vislumbro motivos para reforma da sentença, pois em total acordo com a legislação e jurisprudência pátria.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL POR SER INTEMPESTIVA,
e
SUSCITO DE OFÍCIO A REMESSA NECESSÁRIA,
para confirmar integralmente a sentença reexaminada.

(...)

Insatisfeito, o Município de Belém interpôs o presente Agravo Interno em face da Decisão Monocrática, reproduzindo as mesmas alegações trazidas na apelação, defendendo o excesso de execução a partir de erro material disposto na sentença quando não levou em consideração a base de calculo correta na contabilidade de valores.

Sustenta que o cálculo de fls. 73 informa um vencimento-base de R$ 300,00 (trezentos reais), enquanto o contracheque informa R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), bem como o cálculo da gratificação HPS está no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) enquanto o contracheque indica R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais). Tal equívoco repete-se sucessivamente nos meses subsequentes. Além disso, os cálculos contemplam meses efetivamente recebidos pelo autor, o que não deveria está incluso, sendo o período de fevereiro de 2005 a dezembro de 2005, conforme contracheques de folhas 20.

Em contrarrazões ao Agravo Interno, a agravada manifestou-se pela manutenção da Decisão Monocrática em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão agravada deve ser mantida, tendo em vista que, os argumentos por ele deduzidos se mostram insuficientes para reformar a decisão recorrida.

Como já pontuado na decisão agravada, tratou sobre os Embargos de Execução oposto pelo Município de Belém para se defender da Execução de Título Judicial pelo credor Fernando José na quantia de R$ 555.970,58 (quinhentos e cinquenta e cinco mil novecentos e setenta reais e cinquenta e oito centavos), o que se referem a remuneração atualizada de valores devidos pelo exercício de cargo na Administração Municipal.

A partir disso, a Fazenda Pública pugna que o valor devido seja de R$ 391.162,02 (trezentos e noventa e um mil cento e sessenta e dois reais e dois centavos).

Em meio a esta divergência, os autos foram remetidos a perito contábil e apurou os valores devidos até 24/07/2018 no qual contabilizou o valor de R$ 708.783,00 (setecentos e oito mil setecentos e oitenta e três reais).

Mesmo assim, a Fazenda Pública ainda insiste em erro a respeito dos cálculos apresentados no que tange a aplicação de juros, considerando sobre meses e anos de recebimento.

Diante disso, destaco o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal (STF):

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal
(cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.

5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20-09-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Além dele, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) também trata sobre o mesmo assunto no Tema 905, senão vejamos:

Tema 905:
(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

Destaque-se que os valores utilizados no cálculo da contadoria judicial, não fora comprovado nenhum equívoco, considerando que o contador levou em consideração o entendimento do STF do STJ, logo aplicando o IPCA-E a partir de julho /2009, e juros de mora de 0,50% a.m.

Assim, resta evidente a inexistência de erro material, pois os valores informados nos cálculos apresentados pelo exequente baseiam-se nos valores do vencimento básico e do HPS contidos nos contracheques e documentos apresentados no processo de conhecimento, valores estes que também foram consideradas pelo Município de Belém, nos cálculos apresentados na inicial de Embargos à Execução, conforme Id nº 715300- Pág 14, o qual informa o valor de vencimento de R$ 300,00 de dezembro de 2005 a março/2006, bem como, o valor devido de HSPM como de R$ 480,00 de dez/2005 a mar/2006.

Em relação a alegação dos valores referentes a fevereiro de 2005 a março de 2006, estes fazem parte da coisa julgada, considerando que a sentença declarou nulo o ato administrativo que suspendeu o pagamento do autor, com efeito
ex tunc
, determinando o retorno do autor ao seu respectivo cargo. Assim, os valores de fev/2005 a março/2006, são consequência lógica da coisa julgada.

Portanto, não vislumbro motivos para reforma da decisão monocrática que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL e NEGO-LHE PROVIMENTO,
a fim de que a Decisão Monocrática seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/04/2024